Tribunal: TJPA
Processo: 0049132-83.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049132-83.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MANOEL JUNIO UCHOA ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA DO AGENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Manoel Junior Uchoua Abreu

em face da SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém
,
julgou parcialmente procedente referida ação, condenando a SeMob a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) em favor do autor.

III –
No caso dos autos, o apelado aduziu que sofreu acidente de trânsito causado por negligência do agente da Requerida ao organizar o tráfego de veículos do dia e local dos fatos.

IV – Inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa do agente da requerida, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado;

V - O
quantum
indenizatório do dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos.
O mesmo se tem em relação ao dano material.

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início aos vinte e sete dias no mês de maio de 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pela
SEMOB –
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Manoel Junio Uchoa Abreu,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Na referida ação, o patrono do apelado narrou que, no dia 12 de setembro de 2010, entre 13:00 e 14:00hs, o autor trafegava com seu veículo na rotatória da Av. Júlio Cesar com Almirante Barroso, quando o guarda de trânsito identificado como Pedro Paulo ficou na frente do veículo do autor pedindo que o mesmo aguardasse enquanto uma carreata passava. Após a carreata passar, o agente de trânsito sinalizou para o autor seguir, mesmo o sinal estando fechado para ele, não atentando para o fato do outro sinal estar aberto, momento em que o veículo do autor se chocou com a motocicleta do Sr. Fernando, que vinha na direção Entroncamento/São Braz.

Aduziu que após o acidente, o autor, junto com o Sr. Fernando, proprietário da motocicleta, chamou o agente de trânsito para conversar, o qual, vendo o erro que tinha cometido, saiu do local sem prestar qualquer assistência. Narrou que registrou boletim de ocorrência.

Ao final, requereu pela procedência da ação.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (id. 16509445):

“(...) Em consequência, julgo extinto o processo em relação ao Município de Belém, ante o reconhecimento da ilegitimidade, condenando o autor a pagar os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, ao mesmo tempo em que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Condeno a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB a pagar ao autor o valor de R$148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), relativos aos danos materiais efetivamente comprovados, acrescidos de juros, a partir da citação e correção monetária a partir da data do cupom, ou seja, do efetivo desembolso, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condeno, ainda, a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral, acrescido de juros desde a data do evento danoso (12/10/2010), nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, além da

correção monetária que incidirá a partir da data de hoje, data do arbitramento, conforme Súmula 362, também do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros e a correção monetária obedecerão às determinações contidas no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, condeno a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SeMOB a pagar 10% de honorários advocatícios, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, a ser revertido em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Sem custas.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a SEMOB interpôs o presente recurso (id. 16509448).

Nas razões recursais, o apelante pugnou pela reforma da sentença, ante a absoluta falta de provas acerca dos fatos alegados.

Aduziu que as testemunhas apresentadas pelo autor apresentaram versão contraditória dos fatos, além de terem sido ouvidas apenas como informantes por serem amigas intimas do requerente.

Afirmou que elas mentiram em juízo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 16509453).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16830628).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Manoel Junior Uchoua Abreu

em face da SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém
,
julgou parcialmente procedente referida ação, condenando a SeMob a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) em favor do autor.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, o apelado aduziu que sofreu acidente de trânsito causado por negligência do agente da Requerida ao organizar o tráfego de veículos do dia e local dos fatos.

Compulsado a documentação constante no processo, verifiquei que restou efetivamente demonstrada a ocorrência dos fatos e os danos causados no veículo do autor.

No Boletim de Ocorrência lavrado à época, o autor detalha todo o ocorrido. Constatei, também, que consta nos autos laudo pericial, acompanhado de fotografias, realizado pelo Centro de Perícias “Renato Chaves” cuja conclusão coincide com os fatos narrados pelo requerente (id. 16509357 – Pág. 3/7).

Durante a instrução processual, as testemunhas ouvidas como informantes, reafirmaram os fatos narrados.

Vale ressaltar o que preceitua a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que
é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivas planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas, para garantir da segurança de todos os condutores.

In casu
, conforme salientado anteriormente, encontra-se demonstrada a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do agente de trânsito da requerida no acidente ocorrido.

Com relação ao depoimento das testemunhas/informantes, constata-se que a descrição dos fatos apresentados por elas coincide perfeitamente com a narrativa constante na peça inicial, mesmo o depoimento tendo sido colhido mais de 10 (dez) anos depois do ajuizamento da ação, o que só reforça a coerência das assertivas e a mecânica do evento.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso,
“o conjunto probatório se torna robusto, apto para atestar/provar o evento e o modo como ocorreu”.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa do agente da apelante, não há como afastar a responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao apelado.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LOMBADA NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta sinalização de obstáculo na pista.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007834-19.2016.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis. 2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo. 3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade. 4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal. 5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.
6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Recurso conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023401-85.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

Outrossim,
restando caracterizada a responsabilidade objetiva do recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar o apelado é medida que se impõe.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais fixado pela autoridade de 1º grau, saliento que o mesmo deve ser encarado tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Com relação ao dano material, a condenação se restringiu ao valor efetivamente comprovado nos autos no montante de R$ 148,16 (cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme cupom fiscal acostado.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente n
este egrégio Tribunal
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024